Tribunal: STF
Processo: HC 215314
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão de decorrente de condenação transitada em julgado. Análise de pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do AREsp 1.916.479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A, caput, c/c os arts. 226, II, e 71, todos do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Em 14.03.2022, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP determinou a imediata expedição de mandado de prisão contra o condenado. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia, destacando que o paciente é “pessoa idônea, trabalhador, pai de família, que possui bons antecedentes e residência fixa”.



6. Prossegue a narrativa para afirmar que o “Recurso (especial) proposto pela defesa foi negado, sob a argumentação de que o recurso é manifestamente intempestivo, porquanto, interposto fora do prazo legal”. Contudo, “o Paciente foi induzido ao erro com a publicação do V acórdão, que se deu em 04 de setembro de 2020, onde, as fls. 315 dos autos, tornou as certidões sem efeito, sem haver mero motivo e sem especificações, fazendo com que o Paciente acreditasse que se tratava da certidão de intimação, induzindo-o ao erro e decorrendo dessa situação a perda do prazo legal para a interposição de recurso especial”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Cumulativamente, pleiteia que “[s]eja a declarada a nulidade do processo a partir da intimação do V Acórdão, que negou seguimento ao recurso especial, (...) a fim de devolver o prazo ao Paciente e receber o Recurso Especial”.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



12. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial transitou em julgado em 16.08.2021.



13. Ainda do ponto de vista processual, verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



14. Não bastasse isso, ressalto que as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra a sua enteada, que contava com 6 anos de idade, à época dos fatos. Ademais, narra a denúncia que “o acusado, visando à impunidade de seus atos e a continuidade dos abusos sexuais, ameaçou levar a genitora da ofendida embora caso esta contasse a mãe sobre os fatos. Amedrontada, a vítima permaneceu em silêncio e os abusos perduraram durante anos”.



15. Quanto ao mais, pontuo que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



16. Por fim, verifico que o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus



Publique-se.



     Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator